Tribunal: TJDFT
Processo: 0714312-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714312-05.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelados: Valberth Euzebio Felipe Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação (Id. 75895578) interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença (Id. 75895561) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por Valberth Euzebio Felipe. Em suas razões recursais a instituição bancária sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito que pudesse justificar a condenação ao pagamento de indenização dos danos materiais alegados pelo autor, bem como a ausência de má-fé apta a autorizar a ordem de devolução, em dobro, dos valores pretendidos. O demandante ofereceu contrarrazões (Id. 75895581), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso Sobreveio a petição referida no Id. 77069035, por meio da qual o autor, ora recorrido, ao argumento da ocorrência de fato superveniente, pretende “corrigir omissão material na sentença”. Argumenta que o Juízo singular, por ocasião da sentença apelada, não se manifestou a respeito do item do pedido referente à “imediata suspensão ou cancelamento dos descontos irregulares de R$ 285,63”, motivo pelo houve a continuidade dos aludidos descontos mensais, considerados indevidos. Conclui, portanto, que essas quantias que continuaram sendo descontadas devem integrar o valor da condenação. É a breve exposição. Decido. É preciso ressaltar que eventuais defeitos ou equívocos de fato e de direito verificados pelo autor em relação à sentença proferida pelo Juízo singular deveriam ter sido objeto de impugnação oportuna, por meio das vias recursais apropriadas. Não há como ser promovida a pretendida correção da sentença por meio de simples petição incidental, protocolada após o transcurso do prazo recursal, sobretudo diante da peculiaridade de que apenas a instituição bancária demandada manifestou insurgência em relação ao ato decisório proferido pelo Juízo singular, o que atrai a aplicação do princípio da proibição de reformatio in pejus. Além disso, é evidente que a situação ora noticiada pelo autor não se ajusta à hipótese de fato novo ou superveniente para as finalidades objetivadas pelas regras previstas nos artigos 493 e 933, ambos do CPC. Assim, em relação à petição e aos requerimentos ora formulados pelo autor, nada há a prover no presente momento, devendo a parte aguardar o trâmite regular do recurso, competindo à Egrégia 2a Turma Cível deliberar em definitivo a respeito da legitimidade e da extensão da pretensão recursal deduzida pela instituição bancária. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator